Tribunal: TCU
Processo: 030.858/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1626/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em 2/7/2015, Processo TCE 58701.002506/2015-21, em desfavor do Sr. Luiz Lindberg Farias Filho, na condição de ex-prefeito do município de Nova Iguaçu/RJ (gestão 2005-2008), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas, por omissão de documentos comprobatórios, quando da execução do Convênio 263/2005 (Siafi n. 541227), firmado em 29/12/2005 (peça 1, p. 108-127), com a Secretaria Nacional de Esporte Educacional-Ministério dos Esportes, que teve por objeto a implantação de Núcleos de Esporte do Programa Segundo Tempo no município de Nova Iguaçu/RJ, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público junto ao Tribunal (MP/TCU), às peças 118 a 121; Considerando que os presentes autos retornaram ao seu estágio inicial diante da declaração de nulidade da citação do responsável, bem como dos atos processuais decorrentes, em face do que estabelece o item 9.1 do Acórdão 1581/2022-TCU-Plenário , relatado pelo eminente Min. Antônio Anastasia, no âmbito de recurso de recurso de revisão; Considerando que tal julgado se deu em razão de vícios identificados nas comunicações processuais então engendradas e os autos, então, voltaram à relatoria original do processo; Considerando a nova citação realizada ao Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho (peça 114); Considerando, contudo, que o marco inicial de contagem da prescrição, à luz da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu em 1o/4/2008 (peça 1, p. 235), data em que a prestação de contas foi apresentada (art. 4°, inciso II); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido de que o marco inicial da fruição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, nos termos do art. 5o da Resolução 344/2022, e que no caso concreto o primeiro evento interruptivo ocorreu em 26/5/2008 (peça 2, p. 304-306), por ocasião da notificação do responsável, mediante Ofício 1348/2008/ARCO/DEEIC/SNEED/ME; Considerando o próximo evento processual se deu em notificação à prefeita sucessora, realizada em 15/9/2011 (peça 3, p. 304-306), em transcurso de prazo superior a 3 (três) anos desde o termo inicial da prescrição intercorrente, em 26/5/2008 (peça 2, p. 304-306); Considerando, ainda, que entre a notificação do responsável, mediante Ofício no 2300/SPOA/SE/ME, ocorrida em 5/10/2009, e a emissão da Nota Técnica no 410/2013/CGPCO/DGI/SE/ME, em 15/8/2013, decorreram, novamente, mais de 3 (três) anos de inércia processual; e Considerando, assim, a configuração da prescrição intercorrente a que se refere o art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados neste processo, arquivando os presentes autos e informando ao Ministério do Esporte e aos responsáveis o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.858/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Lindbergh Farias Filho (XXX.493.514-XX); Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu - RJ (29.138.278/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Wanessa Martinez Vargas (168812/OAB-RJ), representando Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu - RJ; Rodrigo Nobrega Farias (10220/OAB-PB), representando Luiz Lindbergh Farias Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.